Tribunal: TJES
Processo: 0007520-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007520-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE AGUIAR SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/2. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gabriel de Aguiar Santos e Robson Santos Dantas contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), sendo aplicada a Gabriel a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com redução pelo tráfico privilegiado (§4º do art. 33), e a Robson a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As insurgências recursais tratam das seguintes questões:
(i) pedido de absolvição por insuficiência de provas;
(ii) pleito subsidiário de desclassificação da conduta de Gabriel para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);
(iii) aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea;
(iv) majoração da redução pela causa especial do tráfico privilegiado para 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais, que atestam a expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, além de objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e materiais para embalo.
4. A autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais visualizaram Robson arremessando entorpecentes para Gabriel, que admitiu estar comercializando a droga. Os depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, são considerados prova idônea e corroboram os demais elementos do processo.
5. A versão defensiva de Gabriel, no sentido de que seria mero usuário, não encontra amparo no conjunto probatório, especialmente diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além do modo como os entorpecentes estavam armazenados e distribuídos, o que indica destinação comercial.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão da posse para consumo próprio (Súmula 630/STJ), o que não ocorreu no presente caso.
7. O Juízo de origem fixou corretamente a redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/2, considerando a significativa quantidade de drogas apreendidas, em consonância com a jurisprudência do STF no ARE 666.334.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante constitui prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, quando corroborado por outros elementos probatórios.

A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva para uso pessoal, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos da jurisprudência do STF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei 11.343/06, arts. 33 e 28

Código Penal, art. 65, III, "d"

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 28/03/2018

STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06/03/2018

STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/11/2017

STJ, AgRg no REsp 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 16/05/2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0007520-96.2022.8.08.0048

APELANTE:

GABRIEL DE AGUIAR SANTOS E ROBSON SANTOS DANTAS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa de Robson requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DE AGUIAR SANTOS e ROBSON SANTOS DANTAS

em face da r. Sentença proferida
MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Criminal

de
Serra

(
fls.
258/261
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:
(i)
Robson Santos Dantas como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;
(ii)
Gabriel de Aguiar Santos à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Recurso de Robson interposto em ID nº 11323574, pretendendo-se, em síntese: liminarmente
(i)
o direito de recorrer em liberdade. No mérito
(ii)
a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP.

Recurso de Gabriel interposto em ID nº 11323576, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante;
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;
(iii)

a aplicação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
o reconhecimento da confissão espontânea;
(v)

a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11323578 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12847245).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 16h00min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra, ocasião em que foram informados por um transeunte sobre um indivíduo chamado Robson, o qual estaria comercializando entorpecentes em uma residência situada na Rua Ortolan Conte, nº 43, naquele bairro.

De imediato, os referidos Policiais Militares se dirigiram para o local informado a fim de flagrar a ação criminosa, ocasião em que avistaram Robson apoiado na janela do imóvel nº 43, arremessando vários objetos em direção a Gabriel de Aguiar Santos, que aguardava na parte externa da residência.

Ao abordarem Gabriel, os Policiais Militares verificaram que ele trazia consigo 11 (onze) pedras de crack e, ao ser questionado a respeito, relatou que havia acabado de receber os entorpecentes para a prática do tráfico de drogas.

Frente a situação flagrancial, os Policiais Militares fizeram acompanhamento até a residência citada, e lá chegando, foram atendidos por Robson que disse que
“teria perdido”
e passou a indicar aos policiais a localização dos entorpecentes, assim lograram êxito em encontrar: 390 (trezentos e noventa) pinos de cocaína; 203 (duzentos e três) pedras de crack; 125 (cento e vinte e cinco) frascos de loló; 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha; 08 (oito) tabletes de maconha; 02 (duas) sacolas que continham cocaína de aproximadamente 1 kg (um quilo); 01 (uma) sacola que continha maconha de aproximadamente 100 g (cem gramas); 01 (uma) pedra de crack de aproximadamente 400 g (quatrocentas gramas); 05 (cinco) munições calibre .380; 01 (uma) balança de precisão e sacolas plásticas que continham materiais de embalo para entorpecentes, sendo as substâncias entorpecentes apreendidas, destinadas à comercialização.

Pois bem.

Primeiramente, ambas defesas requerem a absolvição dos apelantes.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 07/13), pelo Auto de Apreensão (fls. 39), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Entorpecentes (fls. 40), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 149/150), os quais atestam a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e lança-perfume, além de utensílios indicativos da atividade criminosa, tais como balança de precisão, embalagens plásticas para fracionamento da droga e munições de arma de fogo.

O laudo pericial confirmou que os materiais apreendidos se tratavam de substâncias entorpecentes proscritas, com alto potencial de nocividade e disseminação no tráfico ilícito.

Quanto à autoria, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicam, de maneira segura e inequívoca, a participação dos apelantes nos delitos imputados. Vejamos:

"(...) QUE se recorda dos fatos, não com clareza, mas se recorda da situação sim. QUE não conhecia os acusados porque tinha recém entrado na companhia; QUE chegou na rua na qual tinha denúncia de tráfico e já viram um indivíduo jogando uma sacola para o outro. QUE era tarde pra noite; QUE ali é o local conhecido pelo tráfico de drogas e foi feito um levantamento com diversos disque-denúncias e cumprimento de mandado no local. QUE primeiro abordou quem estava recebendo o material. QUE quando identificaram que era entorpecente prosseguiu na ocorrência; QUE não se recorda quem confessou e negou; QUE não se recorda se tinha mais gente ao redor; QUE no imóvel só estava o ROBSON. QUE dava pra ver que era algo parecido com laboratório, tendo em vista que tinha vários entorpecentes diferentes para armazenagem e distribuição. QUE encontraram vários materiais de preparo de entorpecente. QUE lido seu depoimento em sede policial, confirmou o mesmo (...)"
(Depoimento do Policial Militar Franciso Cézar Guedes em juízo – mídias anexas ao Google Drive)

“
(...) QUE se recorda da atuação policial e lembra que inicialmente houve uma denúncia e foram averiguar e que se depararam com individuo jogando entorpecente para o outro; QUE trabalha a um tempo na área e se lembrou que aquela casa já foi alvo de busca e apreensão na companhia que o indivíduo que estava embaixo foi abordado e já falou que estava pegando a droga para fazer mercancia e o indivíduo de dentro da casa foi abordado e no local havia vasta quantidade de droga que era repassado para pessoas fazerem a mercancia. QUE no momento apensa visualizou os dois; QUE estavam próximos. O GABRIEL já foi abordado várias vezes no local de comercialização de entorpecentes, tendo corrido da viatura em algumas vezes, mas foi a primeira vez que foi pego em situação flagrancial. QUE depois que saiu foi abordado novamente pelo declarante. QUE a casa era simples e não tinha apenas droga não, daria para ficar como residência; QUE só tinha ele na casa. QUE não se recorda onde foram encontradas as munições; QUE tinha droga muito exposta, e também tinha droga no armário. QUE ROBSON assumiu que estava morando na residência. QUE ROBSON estava normal, não aparentava estar doente. QUE o GABRIEL era conhecido por ser PISTA, que é a pessoa que pega a droga para vender e QUE assumiu para os policiais que venderia a droga. (...)”.

(Depoimento do Policial Militar Samuel Daud em juízo – mídias anexas ao Google Drive)

Portanto, restou apurado que, os agentes de segurança, ao realizarem patrulhamento de rotina, receberam denúncia anônima indicando movimentação de tráfico de drogas em frente a residência de Robson. No local, observaram Gabriel recebendo pacotes que eram arremessados por Robson do interior do local.

Durante a abordagem, foram encontradas com Gabriel 11 (onze) pedras de crack, ocasião em que este admitiu que estava realizando a comercialização da droga a mando de Robson. Ato contínuo, foi efetuada busca no imóvel, onde se constatou a existência de grande quantidade e entorpecente: 390 (trezentos e noventa) pinos de cocaína, 203 (duzentas e três) pedras de crack, 125 (cento e vinte e cinco) frascos de lança-perfume, 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, tabletes maconha prensada, balança de precisão e material para embalo, munições de arma de fogo.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nos delitos de tráfico de drogas, a prova testemunhal dos agentes de segurança possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

As versões defensivas apresentadas pelos réus não se sustentam diante da robustez do conjunto probatório. Gabriel negou o envolvimento no tráfico, alegando que apenas passava pelo local quando foi abordado. No entanto, sua versão destoa das provas testemunhais e da apreensão em flagrante da droga em sua posse.

Robson, por sua vez, negou que houvesse entorpecentes em sua residência e atribuiu a propriedade das drogas a terceiros, sem contudo, apresentar elementos mínimos de corroboração dessa alegação.

A sentença condenatória, por sua vez, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo nenhuma ilegalidade ou abuso a ser corrigido nesta instância revisora.

Subsidiariamente, a d Defesa de Gabriel requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

É sabido que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2º, Lei nº 11.343/06).

Apesar de o apelante negar a traficância, as provas constantes nos autos são indubitáveis em demonstrar que as drogas apreendidas, por sua natureza (cocaína, crack, loló e maconha), quantidade (390 pinos de cocaína, 203 pedras de crack, 125 frascos de loló, 54 buchas de maconha, 08 tabletes de maconha, 02 sacolas que continham cocaína de aproximadamente 1 kg, 01 sacola que continha maconha de aproximadamente 100 gramas, 01 pedra de crack de aproximadamente 400 g), local e condições em que se desenvolveu a ação (residência situada no bairro Vila Nova de Colares, Robson estava arremessando da janela vários objetos em direção a Gabriel), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas do agente, levam à conclusão e à evidência de que os entorpecentes eram destinados à venda, bem como, restou-se evidenciada à prática do núcleo do tipo “guardar”.

Ademais, a alegação do apelante ser usuário de drogas não impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que resulta da atividade.

Existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

Ultrapassada esta questão, a defesa de Gabriel requer a aplicação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
a defesa pleiteia
o reconhecimento da confissão espontânea.
Primeiramente, explico que a confissão espontânea do réu é aquela em que ele admite a autoria do crime, sendo considerada como atenuante genérica e está prevista no art. 65, inc. III, “d” do Código Penal.

Não obstante, mostra-se sem razão o pleito defensivo.

Isso porque, o réu apena assumiu a propriedade de parte das drogas, afirmando que elas seriam utilizadas para seu consumo pessoal e não destinadas à venda.

Nesse contexto, aplicável a Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a merda admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (Súmula 630, Terceira Seção, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

Assim, uma vez apenas confessado a propriedade para uso próprio, não é o caso de se reconhecer a atenuante de confissão espontânea no caso em apreço.

Não há agravantes.

Na terceira fase
, requer
a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

In casu
, observa-se que o insigne Magistrado aplicou a referida minorante ao apelante, reduzindo a pena em 1/2 nos seguintes termos:

“
(...) Na terceira fase de aplicação da pena, após consulta aos sistemas judiciais foi possível verificar que o réu Gabriel de Aguiar dos Santos não possui registros criminais. Neste sentido, conforme entendimento de tribunais superiores tal razão é fundamento idôneo a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 do Lei de Drogas.
Conforme o ARE 666.334, com repercussão geral sobre a possibilidade da valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena, a modulação do quantum de fração a ser aplicado no tráfico privilegiado permite sua modulação, desde que não tenha sido considerado a quantidade da droga na pena base, o que de fato não ocorreu. Assim, diminuo a pena do réu Gabriel conforme o artigo 33 ss 4 da Lei 11.343/06 em 1/2, fixando assim a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa”
.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, ante a ausência de indicação pelo legislador pátrio acerca das diretrizes a serem observadas no momento da fixação do patamar de aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, cabe ao magistrado avaliar as particularidades do caso concreto. Deve-se considerar, sobretudo, a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas, bem como os critérios estabelecidos no art. 59 do CP.

Além disso, o julgador pode levar em conta aspectos pessoais do apelante, como aqueles que indiquem maior envolvimento com atividades criminosas. Assim, é legítimo que o Magistrado fixe a referida minorante em percentual inferior ao máximo permitido por lei. No caso em análise, observa-se que a fração determinada pelo juiz considerou a quantidade de drogas apreendidas, o que se revela uma decisão acertada.

APELAÇÃO CRIMINAL. APELO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. APELO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LAD. ANÁLISE DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
4. Reconhecida a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da LAD (tráfico privilegiado) ao segundo réu, a reprimenda deve ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação do parâmetro de redução da pena. 4.1. Apreendidas porções de 128,06g de cocaína e de 5.92g de crack, além de porções de maconha e de sementes desse entorpecente, vê-se que tanto a quantidade como a natureza e a variedade das substâncias apreendidas impedem a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), mostrando-se adequada ao caso a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).
(...) 6. Recursos desprovidos. (TJDF; APR 07292.10-17.2022.8.07.0001; 172.1127; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 22/06/2023; Publ. PJe 04/07/2023)

Impende observar que não há que se falar em bis in idem decorrente da simples utilização da quantidade de substâncias ilícitas apreendidas como modulador na fixação do patamar de aplicação da minorante, uma vez que tal situação fática não foi utilizada para agravar a reprimenda do apelante em nenhuma outra fase da dosimetria.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com base nos depoimentos de policiais e nas circunstâncias do delito. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível absolver a recorrente no tráfico de drogas, sem reexame de provas, e se a quantidade e a natureza das drogas podem influenciar a fração da minorante do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir.
(...)
.
4. A jurisprudência do STJ permite a utilização da quantidade e natureza das drogas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não consideradas na primeira fase de dosimetria. lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e nas circunstâncias do crime. 2. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não consideradas na primeira fase de dosimetria"
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; art. 33, §4º; art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, HC 725.534/SP, deste Relator, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022; STJ, AGRG no RESP 2.135.495/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024. (STJ; AgRg-REsp 2.183.758; Proc. 2024/0438792-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/03/2025)

Por isso, mantenho a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º em 1⁄2 (metade),
mantendo-se a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Não há causas de aumento.

Mantenho a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito
NEGAR-LHES
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.